Tribunal: TJSP
Processo: 1515618-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de dinheiro do caixa de uma oficina. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de dinheiro do caixa de uma oficina. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Redução da pena-base. Maus antecedentes não comprovados. Necessidade de aplicação somente da maior causa de aumento, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 6 anos e, 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515618-42.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATAS DOMINGOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JONATAS
DOMINGOS DOS SANTOS, para o fim de reduzir a reprimenda corporal do
réu para 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
16 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
2
Apelação criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Jonatas Domingos dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.824
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Subtração de dinheiro do caixa de uma
oficina. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial
militar. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação
mantida. Redução da pena-base. Maus antecedentes não
comprovados. Necessidade de aplicação somente da maior
causa de aumento, com fundamento no art. 68, parágrafo
único, do CP. Réu reincidente. Regime inicial fechado.
Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena
do réu para 6 anos e, 8 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso
legal.
Pela sentença de fls. 202/210, proferida
em 10 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Rodrigo César Müller Valente, da 2a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, JONATAS DOMINGOS DOS SANTOS foi
condenado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, às penas de 10 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 23
dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, discorrendo sobre a necessidade de absolvição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
3
razão
da
suposta
insuficiência
do
acervo
probatório.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no patamar
mínimo legal, o afastamento da causa de aumento pelo emprego
de arma de fogo, o reconhecimento da tentativa e a fixação de
regime prisional inicial mais brando (fls. 231/246).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 250/267)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 278/285).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 27
de junho de 2019, por volta de 18h30, na Avenida Interlagos, no
2768, Campo Grande, na cidade de São Paulo, os réus Jonatas
Domingos dos Santos e Bruno Luis Fontes Borges (falecido), em
concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça de morte, exercidas com o emprego de
arma de fogo, a quantia de R$ 250,00, pertencente à vítima
Jaimerson.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o apelante e seu comparsa
Bruno (já falecido), agindo em concurso, mediante violência e
grave ameaça de morte, exercidas com o emprego de arma de
fogo, tentaram subtrair, para proveito comum, coisa alheia móvel,
consistente na motocicleta Yamaha 660R, placa LLK-7921, de
propriedade do ofendido Rodrigo, funcionário da oficina.
Após o regular trâmite processual, o juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
4
quo condenou o réu Jonatas apenas pela prática do primeiro
roubo qualificado acima descrito, em sua forma consumada,
dando azo à interposição do presente recurso de apelação
defensivo.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição e apreensão
da arma de fogo (fl. 15), auto de exibição, apreensão e entrega
de parte da quantia subtraída (fl. 16) e laudo pericial de exame da
arma de fogo, atestando a sua potencialidade lesiva (fls.
117/119), além da prova oral produzida na espécie (mídias
acostadas ao termo de audiência nos autos digitais).
Em juízo, a vítima Jaimerson reconheceu
pessoalmente o réu Jonatas, confirmando que ele agiu em
concurso com outra pessoa. Os roubadores chegaram ao local
pedindo a chave da motocicleta. Jonatas estava armado com um
revólver calibre 38. Em seguida, os assaltantes exigiram a
entrega de todo o dinheiro que estava no caixa da oficina.
Contudo, neste momento, o proprietário da motocicleta, seu irmão
Rodrigo, tomou a arma de fogo do apelante, iniciando uma briga
entre ele e os assaltantes, o que resultou em um disparo de arma
de fogo contra o roubador Bruno, que veio a falecer. Jonatas, por
sua vez, conseguiu subtrair R$ 250,00 do caixa da oficina e se
evadiu, mas foi detido logo depois por moradores até a chegada
da polícia.
A vítima Rodrigo, por sua vez, confirmou
tal dinâmica dos fatos, dizendo ter realmente se atracado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
5
assaltante armado quando seu irmão Jaimerson entregava
dinheiro aos roubadores. Durante a contenda física, a arma
disparou e atingiu o roubador Bruno, ao passo que Jonatas
conseguiu fugir com o dinheiro e nem tentou levar a motocicleta,
que ficou ligada do lado de fora da oficina.
Já a testemunha Hussein, policial militar,
disse ter sido acionado para atender a uma ocorrência de disparo
de arma de fogo em uma oficina. Ao chegar, encontrou o
roubador Bruno baleado por um funcionário da loja, enquanto
Jonatas fugiu, mas foi apanhado por populares, que inclusive o
espancaram. Em juízo, reconheceu o réu Jonatas como o
indivíduo detido por populares e apontado pelas vítimas como um
dos roubadores.
No interrogatório judicial, o réu confessou
a prática delitiva, mas apresentou outra versão para os fatos.
Disse ter ido até a oficina com Bruno, o qual queria subtrair a
motocicleta. Bruno anunciou o assalto e pediu a chave da
motocicleta para a vítima, mas foi empurrado e os dois
roubadores caíram sobre outras motocicletas no interior da
oficina, tendo a arma de fogo disparado. Em razão disso, o
depoente correu e foi detido em seguida, negando ter subtraído
qualquer dinheiro, pois a intenção seria de subtrair a motocicleta
apenas.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal quanto ao apelante.
A tese absolutória aventada pela defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
6
do apelante não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
firme
reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas e por testemunha
policial, sem sombra de dúvida, em juízo, corroborando os
elementos de prova produzidos nas fases policial e judicial.
Malgrado a versão apresentada pelo
acusado em juízo, as vítimas foram peremptórias e uníssonas ao
afirmarem que o réu e seu comparsa exigiram a entrega do
dinheiro do caixa, subtraindo parte da quantia com êxito, não
tendo havido, por outro lado, qualquer determinação para a
entrega da motocicleta.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que os réus praticaram o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, a qual
restou devidamente periciada nos autos.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas comporta redução.
Na
primeira
fase,
ao
contrário
do
constante na sentença, não há falar em reconhecimento de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
7
antecedentes, pois só se vislumbra uma anotação criminal, com
condenação transitada em julgado, na folha de antecedentes (fl.
163), a ser valorada na fase seguinte do cálculo.
Logo, a pena-base deve ser fixada no piso
legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, deve ser mantida a
compensação entre a reincidência do agente (fl. 163) e a
confissão espontânea.
Na terceira fase, importante salientar que
a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo (1/3 e 2/3) resultaria em
exasperação desproporcional da pena do réu, conforme bem
delineado pelo magistrado a quo.
Desse modo, com fulcro no princípio da
proporcionalidade e levando em conta que as circunstâncias do
caso concreto não se mostram excepcionais, é de rigor a
aplicação somente da maior causa de aumento (2/3), com
fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Assim já tivemos a oportunidade de nos
manifestar:
Concurso de causas de aumento: é viável
e todas podem ser aplicadas ou apenas
a mais grave, que é a prevista no § 2o-A,
nos termos do art. 68, parágrafo único, do
CP. (...) Como decidir se o caminho é
aplicar os dois aumentos ou somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
8
mais
grave?
Pelas
circunstâncias
concretas do fato. Ilustrando, sob dois
aspectos: a) dois agentes roubam a vítima,
sendo que um deles está no carro à
espera do comparsa, enquanto o outro
aponta o revólver e leva os pertences; b)
quatro
indivíduos,
todos
armados,
abordam a vítima e a agridem com
coronhadas,
até
que
levam
seus
pertences. Na primeira hipótese, o julgador
pode aplicar o aumento de 2/3 apenas,
pois o concurso de duas pessoas quase
não foi determinante para a vítima ceder
ao roubo. Na segunda situação, vale a
aplicação dos dois aumentos, pois eram
quatro agentes agredindo a vítima, além
de usarem armas de fogo.1
Seguindo o argumento acima exposto,
deve ser aplicada tão somente a majorante do emprego de arma
de fogo, na fração fixa de 2/3, resultando na reprimenda definitiva
de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.
Por fim, a quantidade de pena e a
gravidade do delito praticado, com emprego de arma de fogo,
justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, tal como
concluído pelo magistrado a quo, a teor do disposto no art. 33 c.c.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.
799-800.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515618-42.2019.8.26.0228 -Voto no 23.824
9
o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JONATAS
DOMINGOS DOS SANTOS, para o fim de reduzir a reprimenda
corporal do réu para 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso
legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator